Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEM ECONÔMICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal, e 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; e adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei.
Em anterior habeas corpus esta Turma reconheceu a presença dos requisitos da prisão preventiva, que manteve. Ademais, o paciente se encontra foragido, necessária, assim, sua constrição para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada por maioria.